Tribunal: TJBA
Processo: 8023587-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023587-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: TIAGO NASCIMENTO RIBEIRO DA CRUZ

Advogado(s): JOEDERSON SANTOS DE LIMA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. TUTELA DE
URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
TEORIA DA
ACTIO NATA
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO SOCIAL AO TRABALHO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reativação de conta de motorista na plataforma Uber, bloqueada unilateralmente pela empresa ré.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há prescrição da pretensão do autor; (ii) analisar se o bloqueio sem comunicação prévia e contraditório viola princípios fundamentais; e (iii) examinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal.

III. Razões de decidir

3.
A tese de prescrição deve ser rejeitada, com base na teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional se inicia quando o titular do direito obtém plena ciência da lesão e de sua extensão.

4.
A probabilidade do direito resta demonstrada pela ausência de justificativa plausível para o bloqueio definitivo da conta do agravante, violando os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, especialmente pela falta de comunicação prévia e oportunidade de defesa, direitos fundamentais que devem ser respeitados nas relações privadas.

5.
O bloqueio sumário, sem direito de defesa e com base em conduta não comprovada, representa violação ao direito social ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, constituindo ilegalidade sanável pelo Judiciário.

6.
O perigo de dano é evidente, pois a atividade de transporte por aplicativo constitui a única fonte de sustento do agravante e de sua família, justificando a concessão da tutela de urgência vindicada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a teoria da
actio nata
para o início do prazo prescricional,
considerando-se o momento em que
o titular do direito obtém plena ciência da lesão e de sua extensão. 2. O bloqueio unilateral de conta em plataforma de transporte por aplicativo, sem comunicação prévia, contraditório ou justificativa comprovada, viola os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e os direitos fundamentais à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 6º; CPC, art. 300; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023; REsp 1365279/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 29/09/2015.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.